Tribunal: TJES
Processo: 5005619-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005619-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBERTO PEDRO DE ASSIS
COATOR: 3ª Vara Criminal de São Mateus
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
R
OBERTO PEDRO DE ASSIS
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal denegou a ordem.

O embargante sustenta que houve omissão quanto à alegação de que o Ministério Público não foi ouvido antes do indeferimento do pedido da defesa (ID 3204801).

A douta Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária a sua intervenção (ID 3225650).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
R
OBERTO PEDRO DE ASSIS
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal denegou a ordem.

O embargante sustenta que houve omissão quanto à alegação de que o Ministério Público não foi ouvido antes do indeferimento do pedido da defesa (ID 3204801).

A douta Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária a sua intervenção (ID 3225650).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando o acórdão embargado, não vislumbro a alegada omissão. No caso, o acórdão embargado analisou todas alegações apresentadas no habeas corpus.

O impetrante alegou que o pai da testemunha Antenor Gabriel registrou um boletim unificado onde relata que seu filho disse que foi induzido pelas Sras. Luzia Gonçalves, Marcela Cosvoski e Gabrielle Cosvoski a prestar depoimento em desfavor do réu. Assim, pugna a defesa pela conversão do julgamento em diligência para que seja reaberta a instrução com nova oitiva dos envolvidos no boletim unificado.

Conforme consta do acórdão embargado,

é facultado ao juiz deferir ou não a realização de diligência instrutória, sendo que, no caso, o indeferimento de reabertura do prazo previsto no artigo 402 do Código de Processo Penal restou plenamente fundamentado.

Ocorre que, em sustentação oral, o douto causídico trouxe nova alegação no sentido de que o Ministério Público deveria ter sido ouvido antes do referido indeferimento do pedido da defesa.

Conforme já decidiu esta Corte,
a
sustentação oral em Órgão Colegiado constitui faculdade do advogado que deve se ater aos pedidos e fundamentos previamente expostos e suscitados na peça de razões recursais, acostada nos autos, não sendo razoável que o causídico se utilize da sustentação oral para inovar matéria que não foi discorrida nas razões recursais tempestivamente
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 050170032762, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022).

De qualquer forma, o direito de prova não é absoluto e o deferimento das diligências requeridas pela defesa submete-se ao arbítrio do magistrado, que é o destinatário da prova e que tem o dever de indeferir pedidos que considerar desnecessários ao deslinde da causa ou meramente protelatórios, não sendo necessária a oitiva do
parquet
para tanto.

Destarte, inexiste razão para acolhimento da omissão apontada , não restando dúvida de que o embargante busca, apenas, a rediscussão da matéria. Contudo, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes
efeitos infringentes
, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão (
STF-1ª Turma,
ED-AgR-RE 496.757/RS
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2010, DJe 1º/02/2011
).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
OMISSÃO
.
INEXISTENTE
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

2. Inexiste omissão quanto a alegação formulado em sede de sustentação oral. Conforme já decidiu esta Corte,
a
sustentação oral em Órgão Colegiado constitui faculdade do advogado que deve se ater aos pedidos e fundamentos previamente expostos e suscitados na peça de razões recursais, acostada nos autos, não sendo razoável que o causídico se utilize da sustentação oral para inovar matéria que não foi discorrida nas razões recursais tempestivamente
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 050170032762, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022).

3. De qualquer forma, o direito de prova não é absoluto e o deferimento das diligências requeridas pela defesa submete-se ao arbítrio do magistrado, que é o destinatário da prova e tem o dever de indeferir pedidos que considerar desnecessários ao deslinde da causa ou meramente protelatórios, não sendo necessária a oitiva do
parquet
para tanto.

4. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.